Tribunal: TJMT
Processo: 1000632-28.2019.8.11.0077
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000632-28.2019.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[VOLPATO AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 31.853.725/0001-56 (APELANTE), ROBSON PADILHA ALVES - CPF: 034.023.271-47 (ADVOGADO), MARAISA FONSECA ZANCHETA - CPF: 014.471.341-17 (ADVOGADO), MARCOS ALEXSANDRO NEVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 054.821.181-77 (ADVOGADO), PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE (APELADO), MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE - CNPJ: 03.214.160/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE - CNPJ: 03.214.160/0001-21 (REPRESENTANTE), NAYRA RINALDI BENTO - CPF: 030.908.981-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO -
ITBI – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ART. 156, §2o, INCISO I, DA CF/88 –
INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL – VALOR DO IMÓVEL SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO –
IMUNIDADE APENAS QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL DE FATO INTEGRALIZADO - INCIDÊNCIA DO TRIBUTO SOBRE O EXCEDENTE
-
SENTENÇA DENEGATÓRIA DA ORDEM MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme o disposto no art. 156, §2o, I, da CF/88 e artigo 37, §§ 1o e 2o, do Código Tributário Nacional, não incide o Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI na incorporação de imóvel ao capital social de empresa adquirente, que não tenha como atividade preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição. Todavia, a hodierna jurisprudência tem mitigado a regra para reconhecer que a imunidade recai apenas sobre o valor do imóvel necessário à integralização da cota do capital social, de sorte que quando o valor do imóvel é superior à integralização do capital social da empresa, deve ser recolhido o ITBI sobre a diferença entre o valor do capital social e do imóvel transferido à pessoa jurídica.

2. Não se mostra plausível que a imunidade tributária tenha incidência sobre o valor integral do bem incorporado ao capital social empresarial quando apenas parte dele foi efetivamente utilizada para integralização, o que justifica a incidência do imposto (ITBI) sobre os valores excedentes.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
VOLPATO AGROPECUÁRIA LTDA.
, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, M.M.
Elmo Lamoia de Moraes,
nos autos de Mandado de Segurança

no 1000632-28.2019.8.11.0077, impetrado por
VOLPATO AGROPECUÁRIA LTDA.,
em face de ato coator praticado pelo
Prefeito do Município de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT.

Objetivando a concessão da segurança para que seja determinado à autoridade coatora suspender os efeitos da decisão administrativa que exigiu o recolhimento do tributo e da exigibilidade do crédito tributário, bem como a expedição de certidão de reconhecimento da imunidade do ITBI dos imóveis transferidos à empresa Apelante, situados no Município Apelado.

A sentença denegou a segurança pleiteada, em razão de não haver direito líquido e certo a amparar os argumentos da impetrante, julgando extinto o processo e improcedente o pedido inicial, forte no artigo 487, I, do CPC.

Como causa de pedir recursal, sustenta o Apelante, a reforma da decisão para determinar ao Apelado, liminarmente, a imediata expedição da certidão de imunidade de ITBI relativo a todos os imóveis situados na circunscrição do município de Vila Bela da Santíssima Trindade e que foram integralizados ao capital social da empresa Apelante, uma vez que a Constituição Federal possibilitou a imunidade tributária, mediante a desoneração tributária.

Salientou, em complemento, que as imunidades tributárias possuem natureza dúplice, na medida em que são limitações constitucionais ao poder de tributar, bem como garantias fundamentais do contribuinte.

Alegou, ainda, que a Constituição e o Código Tributário Nacional dispõem clara e objetivamente acerca da imunidade tributária do ITBI sobre a transmissão de bens imóveis quando na realização da incorporação ao patrimônio da pessoa jurídica, em decorrência de integralização do capital social.

Desta feita, requereu a reforma da sentença para que seja declarada a inexigibilidade do ITBI nos atos de integralização de capital social praticados pela Apelante, bem como seja declarada a nulidade do lançamento tributário de ITBI em relação ao imóvel integralizado ao capital social da Apelante e dos lançamentos tributários eventualmente realizados em razão da integralização de capital social realizada.

O município Apelado apresentou Contrarrazões, arguindo preliminar de ilegitimidade passiva, e por fim, requereu o desprovimento do recurso – Id. 53104314.

Os presentes autos não foram enviados à Procuradoria-Geral de Justiça, pois desnecessária a sua manifestação, em atenção ao art. 178 do CPC.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado

no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível contra sentença que denegou a segurança, em razão de a imunidade requerida pela Apelante ser limitada ao valor nominal do capital social da empresa, podendo o restante ser tributado, incidindo o ITBI.

Da Preliminar de
Ilegitimidade Passiva
arguida pelo Município Apelado, de plano razão não assiste o argumento tendo em vista que o douto magistrado ordenou a secretaria para incluir no polo passivo o aludido Município de Vila Bela da Santíssima Trindade, para que o mesmo possa receber intimações por meio eletrônico via PJE – Id. 53104180, inacolho a preliminar suscitada.

Consigno que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que a Apelante
VOLPATO AGROPECUÁRIA LTDA.,
ajuizou a presente
Mandado de Segurança com Pedido de Liminar,
objetivando a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão administrativa que exigiu o recolhimento do tributo e para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e a expedição de certidão de reconhecimento da imunidade do ITBI dos imóveis transferidos à empresa Apelante.

Relata a Recorrente que empresa foi constituída sob a forma de holding familiar, e que promoveram a integralização de parte do capital social mediante a conferência de bens imóveis situados no Município, mas que ao requisitarem da autoridade coatora a certificação da não incidência do ITBI, tal pedido foi negado com a ressalva de que a declaração de não incidência do ITBI deverá ser expedida com relação ao valor venal do imóvel necessário à integralização da cota do capital social, devendo o restante valor, sendo o caso, ser tributado.

O juízo
a quo
deferiu a liminar pleiteada e suspendeu os efeitos da decisão administrativa que exigiu o recolhimento do tributo. Dessa decisão foi interposto agravo de instrumento, ao qual foi dado provimento para revogar a liminar deferida – Id. 53104195.

A sentença julgou improcedente o pedido inicial, e denegou a segurança, forte no artigo 487, I, do CPC – Id. 53104308.

Irresignado com a sentença, a Agropecuária Apelante apresentou recurso de apelação pugnando pela reforma da sentença objurgada – Id. 53104310.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se resta evidenciado a exigibilidade do Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) nos atos de integralização de capital social praticados pela Apelante com espeque na imunidade constitucional.

Pois bem. Cuida-se na origem, de mandado de segurança impetrado por Volpato Agropecuária Ltda., cujo objeto versa acerca da incidência ou não de imunidade tributária prevista no artigo 156, §2o, I, da CF/88, na hipótese de operação de integralização de capital social da empresa.

Como bem consignado na decisão que denegou a seguranaça ao presente recurso, destaca-se o que dispõe o art. 156, §2o, I, da Constituição Federal:

“Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

[...]

II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;

[...]

§ 2o O imposto previsto no inciso II:

I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil;”

Referida imunidade foi regulamentada em âmbito infraconstitucional nos art. 36, 37 e 38 do Código Tributário Nacional:

Art. 36. Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o imposto não incide sobre a transmissão dos bens ou direitos referidos no artigo anterior:

I - quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito;

II - quando decorrente da incorporação ou da fusão de uma pessoa jurídica por outra ou com outra.

Parágrafo único. O imposto não incide sobre a transmissão aos mesmos alienantes, dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso I deste artigo, em decorrência da sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos.

Art. 37. O disposto no artigo anterior não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição.

§ 1o Considera-se caracterizada a atividade preponderante referida neste artigo quando mais de 50% (cinqüenta por cento) da receita operacional da pessoa jurídica adquirente, nos 2 (dois) anos anteriores e nos 2 (dois) anos subseqüentes à aquisição, decorrer de transações mencionadas neste artigo.

§ 2o Se a pessoa jurídica adquirente iniciar suas atividades após a aquisição, ou menos de 2 (dois) anos antes dela, apurar-se-á a preponderância referida no parágrafo anterior levando em conta os 3 (três) primeiros anos seguintes à data da aquisição.

§ 3o Verificada a preponderância referida neste artigo, tornar-se-á devido o imposto, nos termos da lei vigente à data da aquisição, sobre o valor do bem ou direito nessa data.

§ 4o O disposto neste artigo não se aplica à transmissão de bens ou direitos, quando realizada em conjunto com a da totalidade do patrimônio da pessoa jurídica alienante.

Art. 38. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos.

Inobstante a Apelante não tem como atividade preponderante a compra e venda de direitos reais imobiliários, ou locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil, conforme se depreende do cartão de CNPJ juntado aos autos – Id. 53104171, nem auferiu qualquer receita operacional sobre estas atividades, consoante declaração contábil – Id. 53104183 e 53104182.

O fato de a empresa ter como atividade secundária o aluguel de imóveis próprios não afasta a imunidade, pois não demonstrada a preponderância desta atividade, na forma do art. 37 do Código Tributário Nacional.

Pois bem. Os autos nos dão conta de que para fins de integração do capital social a empresa, ora Apelante, foi constituída em 28/08/2018, possuindo como objeto a criação de bovinos para corte, leite, ovinos, quinos, suínos, arroz, soja, milho, girassol, seringueira, plantas de lavoura temporária e aluguel de imóveis próprios.

O capital social integralizado, no montante de R$ 2.580.000,00 (dois milhões quinhentos e oitenta mil reais), se deu mediante incorporação ao patrimônio da empresa, alusivos a 06 (seis) Fazendas e 03 (três) sítios, que, embora não se tenha o valor venal de todas as propriedades descritas, vislumbra-se que alguns bens excedem o montante que se destina à referida integralização, haja vista que, apenas
um dos imóveis
trazidos pela Apelante, o descrito na matrícula no 2.389, foi avaliado no montante de R$ 2.062.010,00 (dois milhões sessenta e dois mil dez reais) – Id. 53104174, quase alcançando o valor correspondente descrito no contrato social para integralização.

Por outro lado, a municipalidade concluiu que os imóveis, na verdade, possuem valor venal muito superior ao valor declarado – Id. 53104174. Observa-se, também, que o motivo do indeferimento da imunidade pleiteada se deu pelo fato do valor a ser integralizado ser inferior ao valor venal dos bens.

Sobre o assunto, insta consignar que na integralização do capital de sociedade empresarial com imóveis, o artigo 23 da Lei n.o 9.249/1995 autoriza que a transferência se de pela importância constante na declaração ou pelo valor de mercado, como cito:

“Art. 23 da Lei n.o 9.249/1995. As pessoas físicas poderão transferir a pessoas jurídicas, a título de integralização de capital, bens e direitos pelo
valor constante da respectiva declaração de bens
ou pelo
valor de mercado
.

§ 1o Se a entrega for feita pelo valor constante da declaração de bens, as pessoas físicas deverão lançar nesta declaração as ações ou quotas subscritas pelo mesmo valor dos bens ou direitos transferidos, não se aplicando o disposto no art. 60 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, e no art. 20, II, do Decreto-Lei no 2.065, de 26 de outubro de 1983.

§ 2o
Se a transferência não se fizer pelo valor constante da declaração de bens, a diferença a maior será tributável como ganho de capital
”. Negritei

Conforme se verifica do parágrafo segundo do citado dispositivo legal, se a transferência se der pelo valor venal e esse for superior ao declarado, sobre esse montante incidirá Imposto pelo Ganho de Capital.

Em contrapartida, quando o valor venal e/ou declarado do imóvel for superior ao integralizado, a jurisprudência tem se manifestado no sentido de que, deve ser recolhido o ITBI sobre essa diferença.

Nesta trilha, inobstante a imunidade tributária discutida na presente ação possuir expressa previsão legal, todavia o entendimento jurisprudencial de que tal benefício constitucional deva ser aplicado tão somente sobre o valor necessário à integralização da cota correspondente ao capital social da Apelante, incidindo o imposto sobre o valor excedente.

Em consonância com a Suprema Corte de Justiça, o Tribunal Mineiro, em situação semelhante, decidiu –
in verbis:

DIREITO TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – BENS IMÓVEIS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL – VALOR DO IMÓVEL EXCEDENTE AO VALOR DESTINADO À INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL – TRIBUTAÇAO - POSSIBILIDADE.
Capital Social o valor dos bens imóveis que superar o importe do capital a ser integralizado poderá ser objeto de tributação pelo Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI),
sendo que a controvérsia será deficientemente solucionada pelo Colendo STF, que entendeu pela existência de repercussão geral da questão. (TJMG – Apelação Cível n. 10000.18.076576-0/002, Relator Des. Edson Olímpio Fernandes, 6a Vara Cível, Julgamento proferido em 03/03/2020, Publicado em 11/03/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 156, §2o, INCISO I, DA CR/88. INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL. VALOR DOS IMÓVEIS SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO E DAS COTAS DOS SÓCIOS. IMUNIDADE APENAS QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL. SEGURANÇA DENEGADA.
I. Segundo o disposto no art. 156, §2o, inciso I, da CR/88, é constitucional a imunidade tributária para os imóveis integrados ao patrimônio de sociedade empresária em integralização de capital social, desde que a empresa não exerça atividade preponderante de compra e venda ou locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil.
II. Deixando a empresa de comprovar que não exerce atividade preponderante de compra e venda de bens ou direitos, locação de bens imóveis, aliado ao fato de que o valor dos imóveis é superior à integralização do capital social, afasta-se a imunidade tributária, devendo recolher o ITBI sobre a diferença entre o valor do capital social e do imóvel transferido à pessoa jurídica.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.16.025199-7/002, Relator (a): Des.(a) Washington Ferreira, 1a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/08/0018, publicação da súmula em 10/08/2018). Negritei

Por outro lado, imunidade pretendida pela Apelante, esta limitada somente à parte do montante do total do valor do imóvel equivalente ao valor nominal do capital social da Agropecuária Apelante, sendo que quanto ao restante é possível a tributação do ITBI na forma pretendida pelo Município Apelado, como tem reconhecido a jurisprudência, ao mitigar a imunidade.

Inclusive, a questão posta está afetada por recurso de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, vejamos:

“IMPOSTO DE TRANSMISSÃO – ITBI – IMÓVEIS INTEGRALIZADOS AO CAPITAL DA EMPRESA – ARTIGO 156, § 2o, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALCANCE – LIMITAÇÃO OBSERVADA NA ORIGEM – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral a controvérsia alusiva ao alcance da imunidade quanto ao Imposto de Transmissão nos casos de imóveis integralizados ao capital social da empresa, cujo valor de avaliação ultrapasse o da cota realizada, considerado o preceito do artigo 156, § 2o, inciso I, da Carta Federal”. (RE 796376 RG, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 19-03-2015 PUBLIC 20-03-2015).

Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte de Justiça.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – ITBI – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ART. 156, §2o, INCISO I, DA CF/88 – INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL – VALOR DO IMÓVEL SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO – IMUNIDADE APENAS QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL – RECURSO DESPROVIDO.
Quando o valor do imóvel é superior à integralização do capital social da empresa, afasta-se a imunidade tributária, devendo ser recolhido o ITBI sobre a diferença entre o valor do capital social e do imóvel transferido à pessoa jurídica.
(N.U 1004060-55.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/11/2019, Publicado no DJE 12/11/2019).

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL – ITBI – ARTIGO 156, §2o, INCISO I, DA CRFB – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – LIMITAÇÃO AO CAPITAL INTEGRALIZADO – INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE O VALOR EXCEDENTE – RELEVÂNCIA JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO RECORRIDA REFORMADA – PROVIMENTO.
Em vista de o valor dos imóveis ser superior à integralização do capital social da pessoa jurídica, deve ser afastada a imunidade tributária, prevista no artigo 156, § 2o, inciso I, da Constituição da República Federativa do Brasil, incidindo o ITBI sobre o valor excedente.
(N.U 1013141-28.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/06/2020, Publicado no DJE 15/07/2020). Destaquei

In casu,
conforme se verifica dos autos a autoridade administrativa municipal justificou a negativa no fato de o valor total do imóvel exceder em muito o capital integralizado.

Assim, considerando o expressivo valor dos imóveis, não se mostra razoável que a imunidade tributária seja aplicada sobre o valor total do bem incorporado ao patrimônio da pessoa jurídica, quando apenas parte dele foi utilizada para integralização do capital social.

Ilustro o presente feito com o posicionamento do ilustre Des.
Mário Kono
quando do julgamento proferido por esta Câmara Julgadora no Agravo de Instrumento n. 1004060-55.2019.811.0000. O eminente Desembargador, depois de pedir vista dos autos, consignou, com propriedade, em seu voto que:
“a prática de integralização em capital social de baixo valor com imóvel expressamente superior vem se repetindo reiteradamente, com o intuito exclusivamente de fraudar a arrecadação pública. Desse modo entendo que esses casos devem ser meticulosamente analisados pelas autoridades administrativas, de modo a se apurar a verdadeira intenção do sócio para se verificar se a prática se deu com dolo, fraude, simulação/dissimulação, e se configura crime contra a ordem tributária, nos termos da Lei n. 8.137/90.(...)”

Com efeito, uma vez que o valor que se pretende integralizar com os respectivos imóveis rural são inferiores ao valor venal dos bens apurado pelo fisco municipal, não visualizo qualquer ilegalidade praticada pelo Município Apelado que negou pedido de imunidade e entendeu pela necessidade de recolhimento de ITBI sobre a diferença.

Nesta toada, deve incidir o ITBI sobre o montante que exceder o valor do capital que se pretende integralizar com a transferência do imóvel que a imunidade do ITBI, recaia tão somente sobre o valor necessário à integralização da cota correspondente ao capital social da Apelante.

Por fim, cumpre salientar que não há ofensa ao direito líquido e certo à imunidade tributária, prevista no art. 156, §2o, I, da CF c/c art. 36 e seguintes do CTN, porque não houve tributação sobre o valor destinado à integralização do capital social, mas apenas sobre o valor excedente do imóvel.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021